Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça, considerando que o i. Ministério Público, nos autos de origem, manifestou interesse em intervir no feito. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator